Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728597-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TADEU DE AZEVEDO SILVA AGRAVADO: CONTA CERTA CONTABILIDADE EIRELI - ME, LUCIO GOMES LOBATO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Taguatinga, que homologou plano de administração apresentado pelo segundo agravado, para fins de cumprimento de penhora sobre faturamento líquido da primeira agravada, indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais e deixou de apreciar o pedido de penhora sobre a distribuição de lucros da primeira agravada ao segundo, sob o fundamento de que o pedido já teria sido indeferido anteriormente, atraindo a preclusão. A agravante narra que foi deferida a penhora de trinta por cento (30%) do faturamento líquido da primeira agravada, tendo sido interposto o agravo de instrumento no 0720736-94.2021.8.07.0000, no qual foi deferida a antecipação da tutela recursal para reduzir a penhora a dez por cento (10%). Acresce que o plano de administração apresentado não foi acompanhado da demonstração efetiva das receitas e não condiz com a realidade econômica da empresa, ao apontar faturamento líquido de apenas R$ 2.608,58 (dois mil seiscentos e oito reais e cinquenta e oito centavos), mormente por ter distribuído R$ 420.554,74 (quatrocentos e vinte mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) no ano de 2020, em plena pandemia. Sustenta que o plano não considerou o faturamento líquido, como determinado, mas o lucro líquido, já que abateu despesas com funcionários, materiais e outras despesas administrativas, tais como juros, empréstimos e tarifas bancárias. Defende que, para fins de apuração do faturamento líquido, são dedutíveis apenas as devoluções e vendas canceladas, descontos incondicionais e tributos incidentes sobre a receita, consoante o art. 12, do Decreto-lei no 1.598/77. Aponta haver perigo de dano em razão do tempo de tramitação do processo, além de o agravante ser idoso, portador de problemas de saúde e possuir baixa remuneração. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para que a penhora ocorra sobre o faturamento líquido, conforme determinado anteriormente, e não sobre o lucro líquido, bem como para que seja determinada a penhora da distribuição de lucros. Em provimento definitivo, pede, além da confirmação da tutela antecipada, a suspensão da homologação do plano e a nomeação de administrador judicial. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O perigo da demora está evidenciado pela longa tramitação do processo, desde 2009, sem efetiva satisfação do direito do credor, o qual é idoso e alega gastos elevados com saúde, inclusive já tendo sido-lhe reconhecido o direito à gratuidade de justiça (ID 94305082). Quanto à probabilidade do direito, em juízo perfunctório, o agravante logrou demonstrar que o balancete adotado no plano de administração apresentado pelo segundo agravado, titular da Eireli que é a primeira agravada, apontou como faturamento líquido o valor correspondente à receita, abatidas diversas despesas como folha de pagamento de pessoal, água e esgoto, energia elétrica, telefonia, aluguel, IPTU/TLP, materiais de limpeza, escritório e informática, custas processuais, empréstimos e despesas bancárias diversas (ID 28793035). Ao assim proceder, à primeira vista, parece assistir razão ao agravante quanto ao fato de que o administrador, que também é devedor, pretendeu limitar a penhora ao lucro da empresa, e não estritamente ao seu faturamento líquido, como expressamente determinado na decisão que determinou a penhora de faturamento, posteriormente aditada para reduzir seu percentual (IDs 28793032 e 28793033). Muito embora o Decreto-lei no 1.598/77, na redação dada pela Lei no 12.973/14, invocado pelo agravante, seja voltado à regulamentação da tributação de imposto de renda, mostra-se razoável adotar-se os conceitos ali empregados quanto à definição de receita líquida, para cuja apuração são dedutíveis apenas algumas despesas. Confira-se: “Art. 12. A receita bruta compreende: I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; II - o preço da prestação de serviços em geral; III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III. § 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de: I - devoluções e vendas canceladas; II - descontos concedidos incondicionalmente; III - tributos sobre ela incidentes; IV - valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações vinculadas à receita bruta. (...) § 4o Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados, destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário. § 5o Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, das operações previstas no caput, observado o disposto no § 4o” (destacou-se). Prosseguindo, em análise prelibatória, também assiste razão ao agravante quanto à inexistência de preclusão do tema atinente à penhora dos lucros distribuídos pela Eireli ao seu titular. Com efeito, analisando-se a petição de ID 93478300 dos autos de origem (no 0088189-67.2009.8.07.0001), vê-se que o agravante discorreu sobre o cabimento tanto da penhora do faturamento da Eireli quanto da penhora sobre os lucros distribuídos por ela ao seu titular. Concluiu requerendo expressamente, dentre outros requerimentos, “d) A penhora sobre o faturamento da empresa em razão da inexistência de bens passíveis de saldar a obrigação principal, bem como com a finalidade de proteger o crédito exequendo, vez que o Executado vem se desfazendo do seu patrimônio; e) Seja fixado o percentual de 30% (vinte por cento) sobre o rendimento líquido da sociedade;” (ID 93478300, pág. 8). Não obstante a distinção entre os dois pedidos, quando observadas as respectivas causas de pedir narradas ao longo da citada petição, a decisão de ID 94305082 somente se debruçou expressamente sobre a pretensão de penhora do faturamento líquido. Ressalvou que “O pedido de penhora das cotas sociais do executado, por também ser medida extrema, será apreciado somente em sendo infrutífera a penhora ora deferida”, mas nada disse sobre a possibilidade de penhora dos lucros distribuídos. Apresentado o plano de administração, o agravante o impugnou e reiterou o pedido para que fossem penhorados, também, os lucros distribuídos ao agravante (ID99271435). Neste contexto, em análise prefacial, não se sustenta a afirmação contida na decisão guerreada, no sentido de que “Os demais pedidos arguidos pelo exequente na mesma petição adrede citada já foram objeto de decisões pretéritas, encontrando-se, portanto, preclusas, já que não foram objeto de recursos nos prazos ofertados”. Se, por um lado, o agravante realmente não havia recorrido anteriormente quanto ao tema, por outro, é questionável até mesmo a existência de interesse recursal até então, ante a omissão na análise expressa quanto ao pleito de penhora da distribuição de lucros. Feitas tais considerações, mostra-se provável o direito do agravante quanto à penhora dos lucros, haja vista que tanto a Eireli, considerada legalmente uma pessoa jurídica (art. 44, inciso VI, do CC), quanto seu titular, são co-devedores segundo a sentença exequenda (19037270), razão pela qual, em princípio, é cabível a coexistência das penhora sobre percentuais do faturamento líquido (da empresa) e do lucro (distribuído ao seu único titular). No mais, considerando que houve lucros expressivos de R$ 420.554,74 (quatrocentos e vinte mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) no ano de 2020 (ID 91700592, pág. 3), bem como que o segundo agravado é remunerado, também, com pro-labore de R$ 5.431,29 (cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), suficiente para a sua subsistência básica, mostra-se razoável a penhora dos lucros que vierem a ser distribuídos. Entretanto, atento às considerações expendidas pelo eminente Desembargador James Eduardo Oliveira por ocasião do recebimento do AGI 0720736-94.2021.8.07.0000, a penhora dos lucros distribuídos deve ser limitada ao percentual de dez por cento (10%), até o julgamento pelo colegiado. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a penhora de faturamento líquido seja feita com observância do conceito de receita líquida previsto no art. 12, do Decreto-lei no 1.598/77, na redação dada pela Lei no 12.973/14, bem como para determinar a penhora de dez por cento (10%) dos lucros que vierem a ser distribuídos pela primeira agravada ao segundo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator